Tribunal: TJBA
Processo: 8008798-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008798-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEIVID OLIVEIRA LINS e outros

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE EM PISCINA INFANTIL DE HOTEL. PLATAFORMA DIGITAL DE RESERVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE SEGURANÇA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. GRAVIDADE A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA VINTE MIL REAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por C. C. L., representada por seu genitor, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando as rés Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. e RJR Empreendimentos Hoteleiros e Turísticos Ltda. ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de acidente ocorrido em piscina infantil de hotel, cuja reserva foi intermediada pela plataforma digital da primeira ré.

2. Pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de insuficiência diante da gravidade do dano e das funções compensatória e pedagógica da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende à gravidade do evento, à condição da vítima e às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação de consumo caracterizada entre autora (consumidora) e rés (fornecedoras), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

5. Responsabilidade objetiva das rés, conforme art. 14 do CDC, diante de falha estrutural e técnica no sistema de sucção da piscina, sem dispositivos de segurança aptos a evitar acidentes.

6. A plataforma digital responde solidariamente, integrando a cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

7. Dever jurídico qualificado de segurança em serviços de hospedagem e lazer voltados ao público infantil, com fundamento nos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; e 227 da CF/1988.

8. Teoria do risco do empreendimento aplicada, impondo ao fornecedor o dever de suportar integralmente os prejuízos decorrentes da atividade econômica.

9. Dano moral presumido (in re ipsa) diante de acidente grave envolvendo criança, com lesão física e trauma psicológico.

10. Função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, visando mitigar o sofrimento da vítima e induzir condutas diligentes dos fornecedores.

11. Valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) insuficiente diante da gravidade do evento, da extensão do sofrimento e da capacidade econômica das rés.

12. Majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00, compatível com os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A responsabilidade civil do fornecedor de serviços de hospedagem e lazer é objetiva, exigindo a reparação integral dos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, especialmente em ambientes voltados ao público infantil; b) O dano moral decorrente de acidente grave envolvendo criança em ambiente de lazer é presumido, dispensando prova do sofrimento; c) O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade do evento, a condição da vítima e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8008798-58.2021.8.05.0001
, em que figura como recorrente
C. C. L
. representada pelo seu genitor
DEIVID OLIVEIRA LINS
, e, como parte recorrida,
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA
e
RJR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURÍSTICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de ________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça